Tribunal: TJDFT
Processo: 0005909-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005909-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DE QUEIROZ RECORRIDO: EZIO TEODORO DE RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL (POSTO DE COMBUSTÍVEIS). CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE DOLO DO ALIENANTE. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE SUPOSTA “GUERRA DE PREÇOS” NO SETOR DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 145 do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento representado pela conduta maliciosa de um contratante engenhada para induzir o outro contratante a uma expressão volitiva sem a ciência do verdadeiro contexto negocial. II. À falta de prova conclusiva de que, ao tempo da alienação do estabelecimento empresarial, havia “guerra de preços” que prejudicava a livre concorrência, ou de que o alienante, ciente da sua existência, a omitiu intencionalmente, não prospera o pleito de anulação do negócio jurídico. III. O contratante que deixa de avaliar o ambiente de negócio, inclusive consultando a entidade encarregada de fiscalizar e reprimir condutas nocivas à livre concorrência, não tem direito subjetivo à anulação do negócio jurídico por eventual adversidade empresarial surgida depois da sua conclusão, máxime se não demonstrou o dolo imputado ao outro pactuante. IV Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 36, inciso I e § 3o, incisos III, IV ou XV, da Lei 12.529/2011, sustentando que o contrato de promessa de compra e venda com cessão de quotas celebrado entre as partes é nulo porque não foi informado durante as tratativas de que existia uma “guerra de preços” entre os postos de combustíveis da localidade. A respeito, acrescenta a afronta ao princípio da livre concorrência; b) artigos 145 e 147, ambos do Código Civil, expondo a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, constatada a ocorrência de dolo do recorrido ao orientar os empregados a omitirem a existência de “guerra de preços” e adulterar registros contábeis para demonstrar que o negócio era lucrativo; c) artigo 7o do Código de Processo Civil, apontando que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção probatória pleiteada pela insurgente; d) artigos 265, 884 e 940, todos do Código de Processo Civil, indicando a ausência de solidariedade contratual entre o recorrido e Maria Lúcia da Silva Resende. Destaca, portanto, que a parte recorrida teria apenas legitimidade para executar metade do crédito, ao invés do valor integral do contrato. Ademais, ressalta a existência de divergência jurisprudencial em relação à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 36877110). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 2037110/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). Tampouco cabe seguimento ao apelo fundado na salientada negativa de vigência aos artigos 36, inciso I e § 3o, incisos III, IV ou XV, da Lei 12.529/2011, 145 e 147, ambos do Código Civil, 7o, 265, 884 e 940, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes à nulidade/anulabilidade do negócio jurídico, à ocorrência de cerceamento de defesa, à ausência de solidariedade entre o recorrido e Maria Lúcia da Silva Resende, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005